Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 20%. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 20% do salário do agravante. Alega, em suas razões, que a conta comprovadamente destina à movimentação para recebimento e saque de salário não pode ser bloqueada, tampouco ser penhorado o numerário nela existente, em face de violação ao inciso IV e X do art. 833 do CPC. Efeito suspensivo indeferido (Id. 22316586). Sem contrarrazões.

2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).

4. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.

5. A impenhorabilidade do salário não é absoluta e não restou demonstrado que a constrição do percentual de 20% do salário do agravante cause onerosidade excessiva ou ameaça sua manutenção, pois não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento, cuja legalidade se encontra pacificada pela jurisprudência, aplicando-se a teoria do mínimo existencial.

6. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência.

7. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.